Tribunal: TJDFT
Processo: 0015386-26.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DECISÃO 1. De acordo com a certidão de fl. 101 - ID 7561086, o(a) credor(a) MANOEL OLIVEIRA DA SILVA FILHO negociou o crédito a que faz jus no precatório em epígrafe. Assim, INDEFIRO o pedido de superpreferência constitucional formulado (fls. 95/97 - ID 7561086). Publique-se. Intime-se por WhatsApp no número indicado na fl. 95 do id 7561086. 2. Noutro sentido, trata-se de pedido incidental formulado por PÉ DE VENTO COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) MANOEL OLIVEIRA DA SILVA FILHO (ID ́s 12890737/12890937). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do CPC, cujo teor segue: “Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; (...)” Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora (§14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do Cessionário na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em seu nome quando do adimplemento. Registra-se no ID 12890932 que há a informação da Receita Federal com relação à empresa PÉ DE VENTO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA que a situação cadastral encontra-se inapta por motivo de omissão de declarações. 3. Concedo o prazo de 10 (dez) dias, para que o ente devedor cumpra a decisão ID 10542033, que concedeu superpreferência constitucional à credora MARIA GORETH PIRES ALVES. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios